Tribunal: TJMT
Processo: 1022202-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022202-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ISMAEL TEIXEIRA ROSA - CPF: 473.846.979-72 (AGRAVANTE), ISRAEL TEIXEIRA ROSA - CPF: 602.177.079-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVADO), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVADO), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVADO), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– DANO AMBIENTAL POR DESMATAMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ABSTENÇÃO DE
PROMOÇÃO DE QUAISQUER ATOS QUE IMPEÇAM OU DIFICULTEM A REGENERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA; EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS OU ALTERADAS (PRADA)
-
ART.300, CAPUT C/C §3o DO NCPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.

2.

Não obstante o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma determinado, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

3.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ISMAEL TEIXEIRA ROSA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Civil Pública no 1002950-57.2022.8.11.0051, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando, a abstenção de atos que dificultem a regeneração da área, devendo o Requerido isolar a parcela de terras degradadas, em razão do embargo da exploração econômica do local, bem como de atividades que não possuam autorização ou licença do órgão ambiental, ou estejam em desacordo com a normativa de regência, sob pena de multa diária.

O Juízo de 1o Grau determinou a apresentação e execução de Plano de Recuperação da Área Degradada, sob pena de incidência de astreintes, sem prejuízo da anotação da existência da ação às margens da matrícula imobiliária. Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, afiguram-se ausentes os pressupostos legais necessários para a concessão da tutela de urgência.

Assevera que, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Argumenta que, sob seu ponto de vista, a ausência de autorização para o desmate, inobstante se tratar de irregularidade, não impõe o retorno ao status quo ante.

Afirma que, constatado o desmate no ano de 2018 e proposta a demanda no corrente ano, não há falar em perigo de dano ou risco da demora.

Alega que, somente em decisão de saneamento e de organização do processo, o juiz deverá definir a distribuição do ônus da prova. Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para afastar a averbação da existência da ação na matricula do imóvel, a apresentação e execução do PRAD, bem como a inversão do ônus da prova. É a síntese necessária.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi parcialmente deferido. (149467158 - Pág. 4)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça. É pelo é pelo improvimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que permaneça incólume a decisão proferida pelo juízo de primeira instância. (id. 152791150 - Pág. 6)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal merece acolhimento em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

No caso concreto, o Recorrente pretende o sobrestamento da determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, de apresentação e execução do Plano de Recomposição da Área Degradada, bem como a inversão do ônus da prova.

No que tange à determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, não assiste razão ao Agravante. Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

De mesmo modo, consoante previsto no art. 301 da legislação processual civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Assim, perfeitamente cabível e adequada ao caso, a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, para conhecimento de terceiros.

Quanto à determinação de inversão do ônus da prova, não vislumbro, por ora, prejuízo ao direito de defesa do Recorrente.

Consoante enunciado sumular no 618 do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Ademais, o artigo 373, §1o, do CPC, estabelece que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Assim, compete ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consubstanciado no caso, na comprovação de que não houve dano ambiental ou que este não ocorrera na forma ou extensão em que apontado na exordial.

Quanto à determinação de apresentação de Plano de Recomposição da Área Degradada, tal cominação deve ser mantida, afastando-se, nesta quadra processual, tão somente a sua execução, por se tratar de medida satisfativa.

Consoante previsão no Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; este seria o caso, na hipótese de manutenção da determinação de execução do PRAD, cominação que deve aguardar ao menos a manifestação e análise do projeto, pelo órgão ambiental competente.

Posto isso, comporta suspensão a decisão agravada, tão somente no que tange à determinação de execução do Plano de Recuperação da Área Degradada.

Ante o exposto, dou parcial provimento tão somente para sobrestar a determinação de execução do Plano de Recuperação da Área Degradada.

É como voto.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023